Tribunal: TJDFT
Processo: 0722852-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0722852-14.2024.8.07.0018 RECORRENTE: CAIO SIQUEIRA DE ANDRADE ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO. INCLUSÃO DE PIS E COFINS. REPASSE ECONÔMICO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 1.223 DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. Em relação ao ICMS, o art. 155, inciso II, da CR/88 dispõe competir ao Distrito Federal e aos Estados instituir o imposto incidente sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 3. Regulam o ICMS a Lei Complementar Federal no 87/1996 (Lei Kandir) e, no âmbito Distrital, a Lei no 1.254/1996 e seu Decreto no 18.955/1997, que estabelecem como base de cálculo do imposto o valor total da operação relativa à circulação da mercadoria ou do serviço. 4. As contribuições ao PIS e à Cofins, embora exigidas do contribuinte vendedor, são economicamente transferidas ao consumidor final por meio da precificação dos produtos ou serviços. Esses tributos, incidentes sobre a receita ou o faturamento da empresa, não têm natureza transitória ou acessória, mas se incorporam de forma definitiva ao valor da operação. Justamente por isso, integram a base de cálculo do ICMS de forma legítima, enquanto parcelas do custo da circulação econômica da mercadoria. 5. A Primeira Seção do c. STJ consolidou entendimento acerca da matéria discutida nos autos, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.223), firmando a seguinte tese: “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”. 6. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente, após apontar a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos artigos 145, §1o e 155, inciso II, ambos da Constituição Federal, defendendo a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. Ressalta que a inclusão de um tributo na base de cálculo de outro é equivocada e indevida. Afirma que tais contribuições, por serem inequivocamente receitas federais, não representam qualquer acréscimo patrimonial ao contribuinte, afrontando o princípio constitucional da capacidade contributiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 145, §1o e 155, inciso II, ambos da CF. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021